Tribunal: TJDFT
Processo: 0732183-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0732183-40.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 245302271 dos autos originários n. 0707869-73.2025.8.07.0018) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante. O agravante sustenta que o contracheque comprova que sua margem líquida é de apenas R$ 521,36, valor que “representa apenas 34,34% do salário mínimo vigente em 2025 (R$ 1.518,00 – Decreto 11.864/2023), o que demonstra sua absoluta incapacidade financeira real”. Alega que não se pode avaliar a hipossuficiência com base exclusivamente na renda bruta, devendo ser analisadas as obrigações pessoais e despesas fixas essenciais. Reputa teratológico o indeferimento do benefício, por comprometer o acesso à justiça, garantido constitucionalmente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para conceder a gratuidade da justiça. Efeito suspensivo indeferido (id. 74872268). Contraminuta informando que o agravante recolheu as custas iniciais (id. 75070534). Decido. Em regra, a parte tem o ônus de custear as despesas processuais, devendo antecipar o respectivo pagamento à medida que o processo avança. Porém, impor esse ônus como condição inafastável para o acesso ao processo equivaleria a negar aos economicamente hipossuficientes a proteção jurisdicional do Estado. Nesse contexto, o instituto da gratuidade de justiça é concedido àquele que demonstrar não possuir meios de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência (art. 98 do CPC). No caso, o agravante pediu a concessão da gratuidade de justiça, mas recolheu as custas iniciais (id. 246557763 na origem) após o indeferimento do pedido liminar no presente agravo. Nesse cenário, vislumbro o esvaziamento do interesse processual, porquanto caracterizada a preclusão lógica. Para ilustração, confiram-se os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstram situação de hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que aufere renda mensal bruta elevada, possuindo, portanto, capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio. IV. Além disso, o recolhimento prévio das custas iniciais não se compatibiliza com o presente interesse recursal (preclusão lógica). V. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0709347-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 24/07/2024, DJe: 08/08/2024. Grifado.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato inconciliável com o pleito da justiça gratuita, pois demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo. 2. Na hipótese dos autos, em que pese o inconformismo expedido nas razões recursais, verifica-se que a recorrente recolheu as custas iniciais no processo em 1a instância, operando, assim, a preclusão lógica quanto ao pleito formulado, porquanto "O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (AGI 0708141-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 28/05/2024, DJe: 13/06/2024.) Do mesmo modo, entende o Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 902.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011. Enfim, como o agravante recolheu o preparo espontaneamente, contrariando a própria alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais, não há utilidade no presente recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator